Tribunal: TJPA
Processo: 0826026-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826026-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALDIR JOSE DIAS CABRAL SEGUNDO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO. EXISTÊNCIA DE GENITORA APTA AO EXERCÍCIO DOS CUIDADOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que manteve a prisão preventiva do paciente, no qual se postula a substituição da custódia cautelar em regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente é pai de criança menor de 12 anos em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos elementos constantes dos autos, é juridicamente viável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição do paciente como pai de criança menor de 12 anos e a alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus comporta apenas parcial conhecimento, porquanto inviável, na via estreita, o reexame aprofundado de provas e de matérias relativas à garantia de valores bloqueados, as quais devem ser discutidas no âmbito da ação penal originária.

4. A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, permanecendo válida enquanto subsistirem fundamentos concretos que justifiquem a necessidade da medida.

5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, não é automática no caso de genitor do sexo masculino, exigindo demonstração inequívoca de que o pai seja o único responsável ou absolutamente imprescindível aos cuidados do filho menor de 12 anos.

6. A proteção integral da criança e do adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal, impõe análise concreta da situação de vulnerabilidade do menor, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

7. No caso, embora houvesse relatórios do Conselho Tutelar apontando vulnerabilidade do menor à época da prisão, sobreveio alteração relevante do quadro fático, consistente na concessão de benefício judicial à genitora, que passou a exercer diretamente os cuidados parentais.

8. A existência de genitora legalmente apta e em condições de prover os cuidados necessários afasta o requisito da imprescindibilidade da presença paterna, não se configurando situação de desamparo que autorize a aplicação excepcional da prisão domiciliar.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova concreta da imprescindibilidade dos cuidados paternos para a concessão da prisão domiciliar ao pai, o que não se verifica quando outro genitor pode exercer plenamente a guarda e a assistência do menor.

10. Ausente o preenchimento do requisito legal específico do art. 318, VI, do CPP, mostra-se juridicamente adequada a manutenção da prisão preventiva, fundada em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao pai de filho menor de 12 anos exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade aos cuidados do menor.

2. A existência de genitora apta a exercer plenamente os cuidados parentais afasta a incidência do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

3. Alteração superveniente do quadro fático pode justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes fundamentos concretos nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 222.460/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.025.471/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado em favor de
WALDIR JOSÉ DIAS CABRAL SEGUNDO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
, nos autos do processo originário n° 0817649-36.2023.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 26/11/2025, no curso de investigação criminal instaurada para apuração de suposta participação em organização criminosa, tendo a custódia sido decretada pelo juízo de origem sob fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme decisão acostada aos autos.

A defesa sustenta que o paciente é pai de menor de 12 (doze) anos de idade, identificado como
WALDIR JOSÉ DIAS CABRAL TERCEIRO
, com quem mantém vínculo de convivência direta, afetiva e financeira, alegando ser o principal responsável pelo sustento material, acompanhamento escolar e cuidados cotidianos do infante. Afirma, ainda, que a criança encontra-se em situação de vulnerabilidade em razão da ausência paterna decorrente da prisão cautelar.

Narra a impetração que, apesar de requerimento formulado no juízo de origem, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ausência de comprovação documental suficiente quanto à imprescindibilidade do paciente aos cuidados do menor, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

A defesa assevera que tal fundamentação não se sustenta, pois teriam sido juntados aos autos documentos aptos a demonstrar a condição de pai de criança menor de 12 anos, incluindo certidão de nascimento, documentos pessoais, registros fotográficos de convivência, bem como relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar, os quais atestariam a dependência do menor em relação ao paciente, inclusive com referência expressa à necessidade de sua presença para manutenção da subsistência e do equilíbrio emocional da criança.

Argumenta-se, ainda, que a decisão que manteve a custódia preventiva teria incorrido em contradição lógica, ao considerar suficientes determinados elementos probatórios para fins de decretação da prisão preventiva, mas insuficientes para análise do pedido de prisão domiciliar, não obstante a identidade do acervo documental.

A impetração registra que o paciente não possui histórico de violência ou grave ameaça, não sendo imputada a ele conduta armada ou diretamente associada à execução material de crimes violentos, e que eventual risco processual poderia ser adequadamente mitigado por medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, afastando-se a exigência de monitoração eletrônica e de fiança, diante da alegada impossibilidade financeira.

O pedido liminar foi indeferido por esta desembargadora relatora por entender que os requisitos autorizadores não estavam presentes (ID 32909826).

A autoridade coatora prestou informações (ID 32874532 e anexos).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do writ e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO (ID 32909826)
.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

A impetração preenche parcialmente os pressupostos formais de admissibilidade, uma vez que dirigida contra ato judicial específico, devidamente individualizado, emanado de autoridade apontada como coatora, com indicação clara do constrangimento alegado, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como com a juntada de prova documental pré-constituída.

No entanto, não sendo cabível o reexame de questões acerca das provas produzidas (retiradas de contexto) e garantia de valores bloqueados, matérias essas que devem ser discutidas na ação penal, comportando assim
PARCIAL CONHECIMENTO
.

II. MÉRITO

Superada a admissibilidade, a controvérsia devolvida a esta instância não reside na discussão aprofundada sobre autoria, materialidade ou valoração do acervo probatório produzido na investigação ou na ação penal originária, mas sim na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva em regime fechado, diante da alegada incidência do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

A questão central consiste em definir se, à luz dos elementos constantes dos autos, mostra-se juridicamente viável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição do paciente como pai de criança menor de 12 anos e as circunstâncias concretas relacionadas à situação de vulnerabilidade do menor.

II.1 DA PRISÃO PREVENTIVA, DA REAVALIAÇÃO CONTÍNUA DA MEDIDA CAUTELAR E DA PRISÃO DOMICILIAR

A prisão preventiva, embora dotada de natureza excepcional, pode ser legitimamente decretada quando presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Contudo, trata-se de medida essencialmente provisória, sujeita a constante reavaliação à luz do princípio da proporcionalidade e da necessidade.

A validade originária do decreto preventivo não impede o exame posterior de circunstâncias supervenientes, sobretudo quando estas possuem relevo constitucional, como aquelas relacionadas à proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não implica revogação da custódia, mas apenas alteração do seu modo de execução, preservando-se o controle estatal sobre o imputado, sem prejuízo da persecução penal.

O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente for homem e único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade.

A interpretação conferida pelas Cortes Superiores a esse dispositivo, embora orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, exige demonstração concreta da imprescindibilidade da presença paterna, não bastando a mera condição de genitor.

No caso sob exame, embora constem nos autos relatórios do Conselho Tutelar apontando situação de vulnerabilidade do menor à época da prisão, verifica-se alteração superveniente relevante no quadro fático, consistente na concessão de benefício judicial à genitora da criança (HC n. 0826025-79.2025.8.14.0000), circunstância que afastou a necessidade de permanência do infante sob os cuidados da avó materna, que segundo o relatório do Conselho Tutelar a avó ja possuia idade avançada e a criança ficou afastado da escola, já que quem cuidava desse ponto era a genitora, além da dificuldade do menor de dormir, conforme relatório (ID 31947297).

Tal dado é juridicamente relevante e não pode ser desconsiderado, pois evidencia que o menor passou a contar com responsável legal direto apto a prover seus cuidados básicos, não mais subsistindo, ao menos em juízo de cognição sumária, a situação de desamparo que justificaria a excepcional substituição da custódia preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no caso do pai, a concessão da prisão domiciliar exige prova inequívoca de que ele seja o único responsável ou absolutamente imprescindível aos cuidados do menor, o que não se verifica quando há outro genitor em condições de exercer a guarda e a assistência necessárias.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. ATUAÇÃO COMO "BATEDOR". REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional e deve estar lastreada em fundamentos concretos que demonstrem sua indispensabilidade, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso, a segregação encontra-se amparada em circunstâncias concretas: apreensão de 41 kg de cocaína de alta pureza, atuação do agravante como "batedor" em empreitada criminosa e contradições relevantes nas declarações dos flagrados.

3. A reincidência específica em tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

5. O pedido de prisão domiciliar, fundado na existência de filho menor de 12 anos, não prospera sem prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 222.460/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO. DOMICILIAR. NÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

3. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, ausência de dolo e desconhecimento e/ou participação ativa, consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, a alegação de que o agravante não conhecia os demais envolvidos no grupo investigado e que sua função de laranja não ser relevante (subsidiária), trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.

4. A prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte a quo diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o agravante, em tese, integraria organização criminosa, com movimentação de vultosa quantia de dinheiro (lavagem de dinheiro), supostamente destinada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme narra o Tribunal estadual, o agravante, em tese, atuaria como "laranja" do grupo criminoso (utilizado em especial pelo líder do grupo e sua namorada), movimentando valores elevados em sua conta de pessoa física, além dos valores vultosos movimentados pela pessoa jurídica (e-STJ fl. 14), não havendo se falar, assim, em ausência de individualização da conduta do réu. Ainda, de acordo com os autos, deve-se levar em conta a gravidade dos delitos ora apurados, os quais envolvem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ademais, a quantidade e diversificação de drogas já constatadas nas investigações, atrelado à sofisticação e ao planejamento demonstrados, inclusive visando burlar e dificultar a identificação da origem de valores, utilizando-se principalmente de 'laranjas' e empresas 'de fachada', indicam a alta periculosidade dos investigados (e-STJ fl. 19), fundamentação que justifica a prisão do agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.

6. Quanto à concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo agravante ao argumento de que está acobertado por hipótese legal, em razão de ser genitor de um filho menor de 12 anos de idade e ser o responsável pelo cuidado e sustento do mesmo, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor.

7. A prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública e diante da gravidade em concreto da conduta, em tese praticada, eis que foi decretada a prisão do agravante por integrar organização criminosa e pelo delito de lavagem de dinheiro não tendo, ainda, ficado demonstrado que o investigado seria o único responsável pelo cuidado/sustento da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (e-STJ fl. 27).

8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

10. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

11. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão (artigo 315, §1º, Código de Processo Penal), após mais de 2 meses sem fato novo, verifico que as razões do recurso fazem referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental.

12. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.025.471/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) (grifo nosso)

Nesse sentido, a existência de genitora beneficiada com medida que lhe permite exercer plenamente os cuidados parentais afasta o requisito da imprescindibilidade, tornando juridicamente inviável a aplicação do art. 318, VI, do CPP, sob pena de ampliação indevida da norma.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de

conhecer
PARCIALMENTE do habeas corpus
e, na parte conhecida
, DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e preservou a prisão preventiva do paciente, por inexistir ilegalidade ou abuso de poder, especialmente diante do não preenchimento dos requisitos legais para a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 29/01/2026